Tribunal: TJDFT
Processo: 0741665-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR, SE NÃO LIQUIDADO O DÉBITO REMANESCENTE. REMOÇÃO DO BEM A CRITÉRIO DO CREDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM SUAS MÃOS. VEDAÇÃO. MEDIDA ÍRRITA. EFETIVAÇÃO DA GARANTIA. VIABILIZAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária é permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, descurado-se de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário, à medida em que, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, observado o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa (DL no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o).
2. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem representativo da garantia na pessoa do credor fiduciário antes do desate da ação, se não exercitada a faculdade resguardada ao devedor de quitar o débito remanescente no quinquídio assinalado, legitimam a movimentação da coisa antes do trânsito em julgado, a critério do credor, pois encerra simples forma de materialização da garantia executada, à medida em que as previsões são salvaguardadas pela previsão que o sujeita, em caso de rejeição do pedido, a multa, que será vertida em proveito do obrigado, sem prejuízo da composição das perdas e danos derivados da lide, irradiando a certeza de que, estando o procedimento permeado por pesos e contrapesos, não enseja desequilíbrio nem traduz vantagem exacerbada outorgada ao credor em detrimento do devedor, não guardando, pois, nenhuma inconsistência ou desprezo para com os princípios informadores do devido processo legal.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.